Tribunal: TJBA
Processo: 8138971-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138971-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGIAQUELE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DO EXPEDIENTE COM O INTUITO DE OBTER HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. O pedido de exibição de documento ou coisa, previsto nos arts. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, exige a demonstração de que o documento existe e se encontra sob a posse da parte adversa, incumbindo ao requerente descrevê-lo e indicar as circunstâncias que comprovem tal posse (art. 397, CPC). Inexiste interesse processual quando o autor, ao alegar desconhecer a contratação que ensejou a dívida, evidencia a ausência de certeza quanto à existência do próprio documento cuja exibição pleiteia. O procedimento de exibição não se presta a presumir a inexistência do documento, mas sim a viabilizar a prova de fatos positivos que nele constem, sob pena de inversão da lógica probatória e desvio de finalidade do processo.

2. O procedimento prévio de exibição de documentos não pode ser utilizado como ferramenta para meramente se obter astreintes e honorários de sucumbência, pedindo-se a exibição daquilo que é desnecessário e em torno do que potencialmente jamais existirá uma ação principal e, consequentemente, uma real sucumbência.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8138971-34.2025.8.05.0001
em que é apelante
REGIAQUELE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
e em que é apelado o
ATIVOS S.A. GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CREDITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça